Tribunal: TCU
Processo: 033.869/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em razão da omissão de prestação de contas de convênio celebrado com a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep e da rejeição de suas alegações de defesa, julgou irregulares contas especiais do embargante, condenou-o em débito e lhe aplicou multa proporcional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Eduardo Gonçalves ao Acórdão 7789/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas especiais, condenou-o em débito, solidariamente com o Instituto de Gestão Tecnológica Farmacêutica - IGTF, pelo valor histórico de R$ 781.460,00 e lhe aplicou multa de R$ 150.000,00, em face da omissão na prestação de contas do Convênio 01.05.0700.00 (Siafi 530089), por meio do qual foram repassados recursos ao IGTF para execução do projeto "Purificação e caracterização da fração antinociceptiva do veneno da serpente crotalus durissus collilineatus". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. encaminhar ao embargante cópia deste Acórdão, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.